Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700939-38.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISTOE ONLINE LTDA - ME, ANTONIO CARLOS DE SANTANA FREITAS APELADO: ANTONIO CARLOS DE SANTANA FREITAS, ISTOE ONLINE LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Istoe Online Ltda. ME (Três Editorial Ltda.) e Antonio Carlos de Santana Freitas contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré a pagar ao autor R$7.000,00 (sete mil reais) como indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da publicação da matéria jornalística (23/4/2021) – ID 57248639. Verifica-se que a parte ré não foi intimada para se manifestar a respeito do recurso adesivo interposto pelo autor. Por esse motivo, com base no art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se a requerida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Caso o prazo transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, os autos devem ser conclusos para elaboração do voto e inclusão dos recursos em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora